Tribunal: TJMT
Processo: 1025981-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025981-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN - CPF: 039.610.288-34 (AGRAVANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (AGRAVADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS – PERÍCIA REALIZADA – DECISÃO EFETIVADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - O interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende o binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado.

II -
O recurso não se mostra útil para a pretensão do recorrente, uma vez que, antes da própria conclusão dos autos em grau recursal a medida agravada já havia sido efetivada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 1005729-71.2020.8.11.0045, extraído da Ação de Reintegração de Posse, manejada por RONALDO DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA, e GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL, intimou as partes para o início dos trabalhos periciais, a fim de resolver a delimitação da área, objeto do litígio.

Para tanto, o agravante aduz que, concomitante à presente lide possessória, existem outras demandas que também discutem o conflito instalado na mesma área, sendo medida de rigor a imediata suspensão do trabalho do
Expert
, dada a possível superveniência de decisões conflitantes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Eminentes pares:

No caso em exame e consoante delineado desde o exame liminar do recurso é evidente nos autos a falta de interesse processual da parte recorrente, cuja pretensão é reformar a decisão de base que intimou as partes para o início dos trabalhos periciais, a fim de resolver a delimitação da área, objeto do litígio.

Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende ao binômio necessidade-utilidade, mais precisamente em
obter, por meio do recurso, a proteção a interesse substancial potencialmente lesado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE ACOLHIDA. INTERESSE
PROCESSUAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse processual consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional por haver um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo Estado-juiz.
2. Falta interesse processual quando inexiste sucumbência do recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada foi integralmente acolhida. 3. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136380-5/001, Relator (a): Des. (a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita.
Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Nesse particular, o recurso não se mostra útil para a pretensão do recorrente, uma vez que, antes da própria conclusão dos autos em grau recursal, em 10.12.2021, a medida agravada já havia sido efetivada.

É que, conforme leitura do documento no id nº 44377315, as partes foram intimadas no dia 27.11.2020, a respeito do início dos trabalhos do perito, que ocorreria no dia 07.12.2020.

Dessa feita, no momento da conclusão do recurso, o trabalho pericial já havia sido concluído, tendo o laudo sido apresentado nos autos, na origem, na data do dia 12.12.2020, conforme documentos no id nº 45847015.

Assim, ante a falta de interesse processual evidenciada nos autos, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021